Tribunal: TJBA
Processo: 0576441-20.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576441-20.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ELIDINALVA ALVES DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO, THICIANE COSTA REBOUCAS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO, THICIANE COSTA REBOUCAS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO PROVIDA. RECURSO DA ACIONANTE NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO QUE REFORMOU A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. PENSÃO POR MORTE. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À COISA JULGADA MATERIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE ENFRENTOU A SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. DISTINÇÃO ENTRE RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO E PRESUNÇÃO RELATIVA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0576441-20.2018.8.05.0001, em que figuram como partes ELIDINALVA ALVES DO NASCIMENTO (acionante/embargante) e ESTADO DA BAHIA (acionado/embargado).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator